Tribunal: STF
Processo: Ext 1559
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA COLÔMBIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO APRESENTADO PELA DEFESA. COVID-19. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 10.10.2018, o Ministério da Justiça, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, encaminhou “documentação formalizadora do pedido de extradição, formulado pelo Governo da Colômbia, em desfavor do nacional colombiano JUAN DANIEL ESCOBAR GARCÍA, o qual foi apresentado pela via diplomática, com base no artigo V do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940”.
    2. Em 3.8.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, decretou a prisão preventiva do extraditando.
    3. Em 14.8.2018, a Polícia Federal, pelo Ofício n. 11679/2018-Interpol/CGCI/DPF, comunicou o cumprimento do mandado de prisão:
    “Sirvo-me do presente para comunicar que, na data de 09/08/2018, foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão para Extradição nº 869, expedido por esse Supremo Tribunal Federal, em desfavor do nacional colombiano JUAN DANIEL ESCOBAR GARCIA, D/N 11/12/1994.
    Aproveito a oportunidade para informar que o preso já estava recolhido na Penitenciária Estadual de Itaí/SP, em razão de delito cometido em território nacional, conforme documentação ora anexada” (fl 42 da PPE 869, em apenso).
    4. Em 23.10.2018, deleguei ao magistrado instrutor Paulo Cezar Mourão Almeida atribuição para realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. O interrogatório foi realizado em 14.12.2018 e a Defensoria Pública da União apresentou defesa escrita em 25.2.2019.
    6. Em 8.8.2019, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento do pedido de extradição” (fl. 439).
    7. Em 5.9.2019, decidi:
    “8. Em 14.8.2018, pelo Ofício n. 11679/2018-Interpol/CGCI/DPF, a Polícia Federal comunicou o cumprimento do mandado de prisão e “aproveito[u] a oportunidade para informar que o preso já estava recolhido na Penitenciária Estadual de Itaí/SP, em razão de delito cometido em território nacional, conforme documentação ora anexada” (fl. 42 da PPE 869, em apenso).
    Não foram fornecidos outros elementos, como o motivo da prisão, o crime imputado, o juízo em que tramita o processo e a sua situação atual.
    9. O art. 95 e seu §2º da Lei nº 13.445/2017 estabelecem que:
    ‘Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.
    (…)
    §2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada’.
    Informações sobre a prisão do extraditando são imprescindíveis para que este Supremo Tribunal Federal possa decidir, em caso de procedência desta extradição, sobre autorizar ou não a sua imediata execução, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta.
    10. Pelo exposto, nos termos do §2º do art. 91 da Lei 13.445/2017, converto o julgamento em diligência e determino seja oficiada, com máxima urgência e prioridade, a INTERPOL, com cópia desta decisão e do documento de fl. 42 da PPE 869, em apenso, para fornecer, com urgência, informações detalhadas e documentos sobre o motivo pelo qual o extraditando já estava preso em território nacional, o crime imputado, o juízo em que tramita o processo e a sua situação atual e outras que entenda importante.
    11. Com a resposta, dê-se vista sucessiva de cinco dias à Defensoria Pública da União e à Procuradoria-Geral da República
    12. Na sequência, venham-me os autos imediatamente conclusos” (fls. 134-135).
    8. Em 11.9.2019, a INTERPOL informou que:
    “JUAN DANIEL ESCOBAR GARCIA encontrava-se detido na Penitenciária de Itai/SP em razão de prisão preventiva decretada no âmbito do processo 0060675-46.2018.8.26.0050, referente a crime de receptação (artigo 180 do Código Penal), em trâmite na 30ª Vara Criminal de São Paulo/SP (Foro Central Criminal Barra Funda).
    Há registros, conforme anexos, de que em 08 de março de 2019 foi expedido por mencionado Juízo alvará de soltura, em razão de ter sido concedido a JUAN DANIEL ESCOBAR GARCIA o benefício da liberdade provisória não tendo, no entanto, o estrangeiro sido colocado em liberdade pela Penitenciária de ltai/SP justamente em razão da existência do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição expedido por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 138).
    9. Em 24.9.2019, a Defensoria Pública da União requereu a revogação ou relaxamento da prisão para fins de extradição, nos termos da petição n. 41743/STF, antes protocolada, mas até então não juntada ao processo.
    Pleiteou, também, “a juntada de pedido de refúgio formulado pelo extraditando em 29/8/2019, o que impõe a suspensão do processo de extradição, nos termos do art. 34 da Lei 9.474/97” (fl. 145).
    10. Em 2.10.2019, a Procuradoria-Geral da República opinou “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva” (fl. 174) e, em 10.10.2019, manifestou-se “pela intimação da defesa para que junte aos autos o protocolo de solicitação de refúgio deduzido em favor do extraditando e, também, pelo envio de ofício ao CONARE, a fim de solicitar esclarecimentos acerca da anunciada postulação de refúgio, informando, se for o caso, sobre o seu andamento” (fl. 184).
    11. Em 3.10.2019, a Polícia Federal informou que o extraditando foi condenado no Brasil à pena de prestação pecuniária, pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), o que é confirmado pelo documento de fl. 163.
    12. Em 16.10.2019, decidi:
    “O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece que:
    ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’ (grifos nossos).
    Tem-se dos autos que o extraditando está sendo procurado na Colômbia para cumprir pena pelo crime de roubo.
    Esse fato típico está previsto na legislação brasileira. Neste juízo sumário e provisório, próprio desta fase do processo, no art. 157 do Código Penal, se estabelece:
    ‘Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
    Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa’.
    O delito imputado ao extraditando é grave e foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, o crime é punível legalmente com pena máxima de dez anos, podendo ser classificado como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira.
    Quanto aos antecedentes do extraditando, há notícia nos autos de que ele foi condenado no Brasil pela prática do crime de receptação, o que demonstra o seu ânimo em continuar praticando infrações penais.
    Assim, com esses elementos, é de se concluir que, neste momento, ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade da eventual futura extradição.
    Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
    14. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, tem-se que os autos tramitam regularmente, tendo, inclusive, sido encerrada sua instrução.
    Nesse sentido, o pedido de extradição somente não foi levado para julgamento colegiado devido à pretensão da própria defesa, que suscita a suspensão dos autos em razão de pedido de refúgio por ela apresentado, o que acarretar na necessidade de novas diligências.
    Frise-se que demora processual foi causada, ainda na instrução pela própria defesa. Em 14.12.2018, foi realizado o interrogatório do extraditando, na respectiva assentada foi consignado o prazo de 20 dias para que a Defensoria Pública da União apresentasse defesa escrita (fl. 102 v.) e, na mesma data, os autos foram recebidos pela a defesa (fl. 106). Contudo, somente em 25.2.2019 a defesa escrita foi protocolada neste Supremo Tribunal Federal (fl. 108), o que fez com que o processo ficasse aproximadamente 72 dias parado.
    Assim, não há que se falar em excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento da prisão.
    15. Finalmente, no que se refere à pretensão de suspensão do processo em razão do pedido de refúgio, tem-se que o art. 34 da Lei 9.474/1997 estabelece que:
    ‘A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio’.
      Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ‘pela intimação da defesa para que junte aos autos o protocolo de solicitação de refúgio deduzido em favor do extraditando e, também, pelo envio de ofício ao CONARE, a fim de solicitar esclarecimentos acerca da anunciada postulação de refúgio, informando, se for o caso, sobre o seu andamento’ (fl. 184).
    Pelo exposto, oficie-se ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, para informar, no prazo de dez dias, sobre a existência ou não de solicitação de refúgio pelo extraditando e, em caso positivo, o andamento atualizado do mesmo.
    Intime-se a Defensoria Pública da União para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos o comprovante de protocolo da solicitação de refúgio apresentado em favor do extraditando. 
    16. Com as respostas, renove-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    17. Cumpridas as providências, voltem-me os autos imediatamente conclusos” (fls. 191-194).
    13. Em 23.10.2019, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para Refugiados confirmou pendência de pedido de refúgio e informou que ‘aguarda a realização de entrevista, para a devida instrução processual” (fl. 206).
    14. Em 4.11.2019, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo Regimental “para se revogar ou relaxar a prisão” (fl. 201v.) e, em 8.11.2019, promoveu “a juntada do comprovante de protocolo da solicitação de refúgio” (fl. 228).
    Na Sessão Virtual de 28.2.2020 a 5.3.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental.
    15. Em 3.2.2020, decidi:
    “16. A pretensão de suspensão do processo em razão do pedido de refúgio tem previsão no art. 34 da Lei 9.474/1997:
    “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”.
    Assim, tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA Extradição. Questão de ordem. Julgamento de mérito já iniciado. Solicitação de refúgio. Suspensão do processo de extradição até a decisão administrativa final a respeito do refúgio. Inteligência do art. 34 da Lei nº 9.474/97. Sobrestamento do feito determinado. 1. Nos termos do art. 34 da Lei nº 9.474/97, ‘a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio’. 2. Nem mesmo o eventual deferimento do pedido de extradição obstaria à suspensão do processo, desde que o pedido de refúgio viesse a ser deduzido antes do trânsito em julgado da decisão. 3. Ao julgar questão de ordem na Ext nº 785/México, Pleno, Relatora para o acórdão a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/11/03, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, solicitado o refúgio antes do trânsito em julgado da decisão que defere a extradição, o processo deverá ser suspenso a partir da publicação do acórdão, até a decisão definitiva sobre o pedido de refúgio 4. Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o sobrestamento do feito até a decisão administrativa final a respeito da solicitação de refúgio” (Ext 1424 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.9.2017).
    O caso impõe a suspensão do presente processo.
    17. Deve-se anotar, todavia, ter este Supremo Tribunal firmado jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.
    Como exemplo, entre outros, tem-se as Extradições ns. 961, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 1.2.2006; 987, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 8.9.2005; 783 Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 14.11.2003; e os Habeas Corpus ns. 81.709, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 31.5.2002; 71.172, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13.5.1994; e 81.127, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26.9.2003.
    Ademais, não constitui a suspensão do processo extradicional causa jurídica idônea para a concessão da liberdade provisória ou do relaxamento da prisão preventiva, pois o prolongamento da prisão não pode ser imputado a este Supremo Tribunal Federal, que está cumprindo em tempo razoável a sua função jurisdicional de analisar o pedido formulado pelo Governo da Colômbia.
    Na espécia vertente, a demora na conclusão do processo decorre exclusivamente do pedido de refúgio formulado pela defesa ao Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, uma vez que a extradição está com a instrução concluída e pronta para ser levada a julgamento pela Segunda Turma.
    18. Pelo exposto, suspendo o presente processo até que sobrevenha decisão no pedido de refúgio apresentado no CONARE, mantida a prisão do extraditando com os fundamentos acima apresentados e nos termos da decisão de fls. 186-194.
    19. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro de Estado da Justiça e ao extraditando.
    Oficie-se ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, para que tenha ciência da suspensão do processo de extradição e para que  imprima máxima urgência e celeridade na análise do pedido de refúgio, informando imediatamente a este Supremo Tribunal Federal quando houver decisão sobre o pedido de refúgio feito pelo extraditando.
    Comunique-se a representação diplomática do Estado-Requerente, por intermédio do Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre os termos desta decisão”.
    16. Em 24.3.2020, pela petição avulsa n. 0016637/STF, a Defensoria Pública da União requereu “a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, invocando o novo contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus e a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”.
    17. Em 30.3.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 7.5.2020, manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva imposta a Juan Daniel Escobar García” (fl. 317).
    18. Em 29.4.2020, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para Refugiados informou que:
    “a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, sob registro SEI 08501.004834/2019-73, foi indeferida pelo Comitê Nacional para os Refugiados - Conare, na 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2020, por não estarem presentes os requisitos do art. 12 da Lei n2 9.474, de 22 de julho de 1997, conforme consta na CERTIDÃO SEI 11581247.
    Ainda nos termos da citada CERTIDÃO SEI 11581247, entendeu o Comitê Nacional para os Refugiados que não se aplica, no caso concreto, o art. 34 da Lei n2 9.474, de 22 de julho de 1997, não cabendo a suspensão da tramitação do Processo de extradição Pendente posto que os fatos alegados no processo de refúgio (recrutamento forçado) são distintos dos fundamentos do processo extradicional (crime de roubo 157 do CP Brasileiro). Desta maneira, s.m.j., não deve prevalecer a suspensão do processo extradicional no caso concreto, ainda que houvesse reconhecimento da condição de refugiado, tendo em vista a parte final da redação do art. 34 da Lei nº 9.474, de 1997, que exige os mesmos fatos do refúgio para a suspensão do processo de extradição.
    3. Ademais, foi solicitado à Penitenciária de ltaí, onde o extraditando encontra-se detido, que o mesmo seja notificado da decisão de indeferimento de sua solicitação de reconhecimento da condição de refugiado para que, querendo, possa interpor recurso, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Até o presente momento, contudo, a Penitenciária ainda não informou a esta Coordenação-Geral sobre a efetiva notificação” (fl. 308).
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    19. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, mesmo aqueles integrante de grupos de risco, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente de cada processo avaliar a situação do preso e dos presídios, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    20. Na espécie vertente, a defesa não juntou qualquer documentação a demonstrar eventual situação extraordinária de risco de contaminação ao vírus Covid-19 a que estaria sujeito o extraditando no estabelecimento penal em que está preso ou eventual situação de saúde que exija maiores cuidados.
    Não há razão jurídica a determinar a liberdade do extraditando pela pandemia, primeiro porque ele estaria sujeito a riscos de contaminação também na cidade onde vive ou em seu local de trabalho e porque a doença ameaça todo o planeta, não apenas os presídios.
    21. Frise-se, ainda, que, este processo teve tramitação regular, tendo sido encerrada sua instrução e apresentadas as manifestações da defesa e do Ministério Público, estando ele pronto para ser levado a julgamento pelo colegiado.
    Saliente-se que este processo de extradição somente não foi concluído devido à pretensão da própria defesa, que apresentou pedido de refúgio, acarretando a suspensão do feito, nos termos do art. 34 da Lei 9.474/1997:
    “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”.
    Na espécia vertente, a demora na conclusão do processo decorre exclusivamente do pedido de refúgio formulado pela defesa ao Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, pois a extradição está com a instrução concluída e pronta para ser levada a julgamento pela Segunda Turma.
    22. Pelo exposto, com base na legislação vigente e pelas situações fáticas expostas no caso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
    23. Manifeste-se, com urgência, a Procuradoria-Geral da República sobre a solicitação do Comitê Nacional para Refugiados - CONARE para que seja afastada a suspensão deste processo.
    24. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão.
    Publique-se. 
    Intimem-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora